Tribunal: TJMT
Processo: 1045949-10.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045949-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 844.372.609-10 (RECORRENTE), LALESCA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 056.686.241-70 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
S
INOMINADO
S
. BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FRAUDADOR VIA WHATSAPP. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.
PROVIDO SOMENTE O
RECURSO DO RECLAMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valor pago em boleto fraudulento e indenização por danos morais, condenando a instituição financeira a restituir de forma simples o valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo pagamento de boleto fraudulento realizado pelo consumidor após ser direcionado para atendimento via WhatsApp por terceiro fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras devem atuar com cautela e observar a Função Social do Contrato, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. Para a responsabilização da instituição financeira, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual se interrompe quando evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
.

5. No caso concreto, a emissão do boleto foi realizada por fraudador, sem participação da instituição financeira reclamada, que não constou como beneficiária/credora do pagamento realizado, fato que era de fácil constatação no ato do pagamento.

6. O consumidor não observou cautelas mínimas ao realizar o pagamento, como verificar o beneficiário do boleto, utilizar canais oficiais da instituição e confirmar a origem do documento, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Provido somente o r
ecurso da parte reclamada.

Tese de julgamento: 1. O pagamento de boleto fraudulento enviado por
terceiro via
WhatsApp, sem utilização dos canais oficiais da instituição financeira e com beneficiário diverso desta, configura fato exclusivo de terceiro, afastando a responsabilidade objetiva do banco quando não comprovada falha específica em seus sistemas ou serviços. 2. A ausência de cautelas mínimas pelo consumidor ao realizar pagamentos, como verificar o beneficiário do boleto e utilizar canais oficiais da instituição financeira, caracteriza culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 421 do Código Civil; Art. 14, § 3º, II, do CDC; Art. 393 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023; STJ, REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 5/9/2019; Turma Recursal TJMT, N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 22/05/2025; Turma Recursal TJMT, N.U 1074692-30.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Valmir
Alaercio
dos Santos, Julgado em 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1045949-10.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOSJUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes:
BANCO SAFRA S.A. e VANDERLEI RODRIGUES DA ROCHA

Recorridos:
VANDERLEI RODRIGUES DA ROCHA e BANCO SAFRA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANDERLEI RODRIGUES DA ROCHA
ajuizou reclamação em face de
BANCO SAFRA S.A.

Noticiou que: a) em 30/3/2023 adquiriu veículo automotor
mediante
financiamento realizado pela parte reclamada; b) em 29/2/2024, ao acessar o site do banco para emitir o boleto de financiamento do veículo, foi direcionado para o número de WhatsApp (11) 98589-6776 em razão do boleto estar vencido; c) forneceu seu CPF e recebeu um código de autenticação, quando o atendente lhe respondeu com todos os seus dados pessoais e do boleto; d) efetuou o pagamento do boleto no valor de R$ 1.894,29; e) posteriormente, foi surpreendido com cobranças do banco, descobrindo que havia pago um boleto fraudulento; f) foi compelido a pagar novamente a mesma parcela. Requereu a devolução em dobro do valor pago pelo boleto fraudado, além de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não garantiu a segurança dos dados da parte reclamante; b) a fraude configura fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ; c) houve culpa concorrente, pois a parte reclamante também foi negligente ao não verificar a idoneidade do boleto; d) o banco deve restituir o valor pago pelo boleto fraudulento de forma simples; e) não há dano moral configurado, pois o reconhecimento da culpa concorrente é excludente de danos morais. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada a restituir à parte reclamante o valor de R$ 1.894,29 de forma simples.

A parte reclamada interpôs
Recurso Inominado
,
s
ustentando que: a) não houve falha na prestação de serviço, pois a parte reclamante não comprovou ter acessado canal oficial do banco; b) a parte reclamante foi negligente ao fornecer dados pessoais a terceiros e não verificar o beneficiário do boleto antes do pagamento; c) o boleto fraudulento indicava como beneficiário "MERCADO PAGO INST PAG LTDA" e não o Banco Safra; d) trata-se de fortuito externo, não se aplicando a Súmula 479 do STJ; e) não há prova de vazamento de dados por parte do banco; f) não há dever de ressarcimento, pois não recebeu o valor pago. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte reclamante interpôs
Recurso Inominado
, sustentando que: a) a falha na prestação de serviço por si só gera dano moral
in
re

ipsa
; b) a jurisprudência do TJMT reconhece que o pagamento de boleto fraudulento em virtude de fortuito interno na instituição financeira gera obrigação de indenização por danos morais; c) houve violação à sua honra e imagem. Requereu o provimento do recurso para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões
foram apresentadas visando o não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Serviços bancários.

As instituições financeiras devem atuar com cautela e observar a Função Social do Contrato (art. 421 do Código Civil), de modo a evitar prejuízos a terceiros de boa-fé, especialmente em razão da natureza consumerista da relação.

Dessa forma, quando o prestador de serviço não disponibiliza mecanismos de segurança eficientes e permite que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam lesados por terceiros, caracteriza-se conduta ilícita.

Nesse contexto, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido:

(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ
REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No entanto,
p
ara
a responsabilização da instituição financeira
,

sem embargo da Súmula 479/STJ,
é necessári
a a comprovação d
o liame de causalidade entre as atividades de
sempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor
.

N
o
caso concreto
,

a emissão do boleto foi realizada pelo fraudador, sem participação da instituição financeira reclamada
,
que nada poderia ter feito para evitar o dano, razão pela qual
não é possível detectar nenhuma falha
na prestação do seu serviço.

Ademais, analisando o documento juntado no ID 293022891/PJe2, verifica-se que a parte reclamada não constou como beneficiária/credora do pagamento realizado pela parte reclamante, fato que era de fácil constatação no ato do pagamento.

A propósito, este é o entendimento que vem se consolidando no STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto,
o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 5/9/2019.)

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PAGAMENTO DE PARCELA VIA WHATSAPP A TERCEIRO FRAUDADOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO ESTRANHO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O boleto utilizado para pagamento da parcela de agosto/2022 foi enviado por meio do aplicativo WhatsApp, contendo dados bancários de terceiro estranho à instituição financeira, sendo o valor creditado à conta de pessoa física vinculada à NEON PAGAMENTOS S.A., e não ao banco requerido. 4. A consumidora não observou cautelas mínimas ao realizar o pagamento, como verificar o beneficiário do boleto, utilizar canais oficiais da instituição e confirmar a origem do documento, incorrendo em comportamento negligente. 5. Restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do consumidor. 6.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que o pagamento de boleto fraudado fora dos canais oficiais da instituição financeira afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, notadamente quando há ausência de falha nos seus sistemas ou serviços. (...) (N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. BOLETO ENVIADO POR WHATSAPP. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio do aplicativo de mensagens (whatsapp), referente à quitação de uma parcela de seu contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 4. Com efeito, ainda que a narrativa da parte autora descreva situação de aparente indução em erro, não há prova robusta de que o suposto redirecionamento para atendimento via WhatsApp tenha ocorrido a partir de ambiente legítimo da instituição bancária. Nenhum registro técnico, captura de tela do navegador ou outro dado objetivo foi produzido para corroborar tal alegação. 5. A conversa juntada nos autos (imagens do WhatsApp) revela diálogo genérico, sem qualquer antecipação de dados contratuais sigilosos por parte da fraudadora. Não se verifica, por exemplo, menção ao número do contrato, quantidade de parcelas pagas, valor exato do financiamento ou outros dados que fossem de acesso exclusivo da instituição financeira. Ao contrário, as informações constantes na conversa foram presumivelmente fornecidas pela própria autora ou se limitam a simular formalidade no atendimento. 6. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrida, conforme se segue: 7. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados
pela
Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação. 8. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado. (...) (N.U 1074692-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)

Portanto, conclui-se que a instituição financeira reclamada não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos decorrentes do boleto bancário fraudado por estelionatários.

Dispositivo.

Posto isso
,

conheço
dos
recursos e:

a)
dou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamada,
para
r
eformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial;

b)
nego
provimento ao recurso interposto pela parte
reclamante.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do
recurso interposto pela
parte reclamante,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, q
ue fixo em
10%
sobre o valor da
causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 293023370
/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025